Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-87.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração de inexistência do

Ementa:
Consumidor e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração de inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a dívida que gerou a negativação do nome do autor.
RECURSO DESPROVIDO.